Tribunal: STF
Processo: ARE 1588977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E INADMISSÃO POR OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, PARÁGRAFOS 1º E 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE A INTERPOSIÇÃO TEMPESTIVA APENAS DE AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO PELA CÂMARA ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SUPERVENIENTE DE AGRAVO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONTRA A INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça gaúcho, assentou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI – REGULAÇÃO DE ATIVIDADE DE TRANSPORTE MOTORIZADO REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS ACIONADO POR APLICATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. 
1) Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade de lei local do Município de Santa Cruz do Sul (Lei Municipal n. 8616/21) e Decreto Municipal regulador (Decreto n. 11.102/21), sob o argumento de que tanto a lei como o decreto apresentam dispositivos que desbordam da legislação federal que disciplina no cenário nacional a Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituído pelas Leis Federais n. 12.587/2012 e 13.640/2018. 
2) A viabilidade da ADI nasce da situação de fato de que a matéria tratada na lei municipal impugnada já foi objeto de disciplina normativa em nível nacional, onde já conta com o julgamento do RE n. 1.054.110, recebido com Repercussão Geral e também com ADPF n. 449, ambos julgados pelo egrégio STF em última e vinculativa instância do Poder Judiciário, além de específicos e produzirem efeitos ‘erga omnes’, nesse ponto sem lacunas ou espaços para complementações, por isso não poderia o Município proibir, dificultar, restringir ou mesmo criar obstáculos ao livre exercício profissional, além daquelas já contemplados e constantes da lei federal.
3) A Legislação de regência (leis n. 12.587/12 e 13.640/18) estendeu aos municípios o direito-dever de fiscalizar e regular o novo modal de transporte. Contudo, estabeleceu limites à atuação municipal ex vi dos arts. 11-A e 11-B. Segundo entendimento do STF ‘a proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência’ (Tema nº 967). Descabe no âmbito local a proibição/restrição do serviço de transporte de passageiros acionado por aplicativos, bem como a regulamentação do serviço em contrariedade com aquilo que estabelecem as diretrizes traçadas no âmbito da Política Nacional da Mobilidade Urbana. 
4) O motorista particular, em sua atividade laboral, é protegido pela liberdade fundamental insculpida no art. 5º, XIII, da Carta Magna, submetendo-se apenas à regulação proporcionalmente definida em lei federal, pelo que o art. 3º, VIII, da Lei Federal n.º 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei Federal n.º 12.587/2012, alterada pela Lei n.º 13.640 de 26 de março de 2018, garantem a operação de serviços remunerados de transporte de passageiros por aplicativos. 
5) A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega ‘ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente’, em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 82/2014. (ADPF 449, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08-05-2019).
6) Inconstitucionalidade da lei municipal que, afora violar a legislação federal de regência, estabelece critérios e condições que prejudicam ou dificultam a livre concorrência, a livre iniciativa, tais como: a) exigência de inscrição no município da empresa de aplicativo (art. 7º, VI); b) extenso e intromissivo compartilhamento de dados (art. 7º, IX, § 4º e art. 8º, § 2º); c) exigência de um motorista por veículo e proibição aos motorista de transporte escolar (art. 7º, XIII e 10, I); d) estabelecimento de requisitos extravagantes aos motoristas, não contemplados na legislação federal, constrangendo-os e dificultando o livre exercício da atividade. Parceria com uma única empresa. Cadastro municipal. Exigência de declaração pessoal. Comprovante de residência no município (art. 8º, I, alíneas c, e, f, g, h). 
7) Este colendo Órgão Especial, no julgamento da ADI n. 70085792620 (Rel. Des. Jorge Luis Dall’Agnol, julgada em MAR/24), entendeu que os Municípios têm o direito e autorização legislativa suficiente e bastante para exigir a idade mínima do veículo de aplicativo, reconhecendo, portanto, a constitucionalidade dessa restrição veicular. Forte nesse entendimento afasto a alegação de inconstitucionalidade à exigência da Lei Municipal n. 8616/21, contida no art. 8º, inc. II, letra ‘c’ que estabeleceu a idade máxima de dez (10) para os veículos servirem às plataformas. 
8) O Decreto Municipal n. 11.102/2021, que disciplina a Lei Municipal n. 8.616/2021, ora tida como parcialmente inconstitucional, sofre da mesma pecha da inconstitucionalidade, por arrasto. 
9) Precedentes jurisprudenciais específicos do egrégio STF e deste colendo Órgão Especial. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (Doc. 104, p. 1-3)

Os embargos de declaração opostos pela Prefeita do Município de Santa Cruz do Sul (Doc. 130) foram desprovidos (Doc. 132).
O Município de Santa Cruz do Sul interpôs recurso extraordinário, em que apresentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 1º, caput e inciso IV, 2º, 5º, incisos V, X e XIII, 22, incisos I, IX, XI e XVI, 30, incisos I e II, 125, § 2º, 156, inciso III, e 170, caput e incisos IV, V, VII e VIII e parágrafo único, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos do Tema 967 da Repercussão Geral e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 449 (Doc. 134).
Em 28/11/2024, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 967 da Repercussão Geral e inadmitiu-o, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, quanto à questão remanescente, por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta e encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, em decisão que porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL ATIVIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 967 DO STF. LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO, ANTE O REFERIDO TEMA. RECURSO NÃO ADMITIDO, QUANTO À QUESTÃO REMANESCENTE.” (Doc. 138, p. 1, destaquei).

Irresignado, em 21/01/2025, o Prefeito do Município de Santa Cruz do Sul interpôs apenas agravo interno (Doc. 140), que foi desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 25/06/2025 (Doc. 142). 
Os embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Cruz do Sul em 24/07/2025 (Doc. 144) foram desprovidos em 29/10/2025 (Doc. 146).
Em 19/11/2025, o Município de Santa Cruz do Sul interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, “recurso cabível para impugnar a respeitável decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que inadmitiu o Recurso Extraordinário” (Doc. 148, p. 3).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que, contra a decisão da Presidência ou da Vice-Presidência do Tribunal de origem proferida em juízo de admissibilidade de recurso extraordinário que nega-lhe seguimento, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil, e inadmite-o, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, seria cabível a interposição simultânea de agravo interno e agravo, nos termos do artigo 1.030, § 1º e § 2º, do Código de Processo Civil, o que não foi devidamente feito pela parte ora agravante. 
In casu, cuida-se de recurso manifestamente intempestivo.
O termo inicial para interposição do agravo é o primeiro dia útil subsequente à data da intimação do Município de Santa Cruz do Sul da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário (Doc. 138), conforme devidamente certificado autos em 20/12/2024 (Doc. 139, p. 3 e 9).
In casu, constata-se que o presente agravo somente foi interposto em 19/11/2025 (Doc. 148).
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015
Ex positis, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente